Tribunal: STF
Processo: Rcl 57982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 9ª RAJ) da Comarca de São José dos Campos/SP, que teria violado a Súmula Vinculante 26. 



    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que o Juízo reclamado não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico no processo de execução, haja vista que se trata de decisão justificada na gravidade abstrata do crime pelo qual o reclamante foi condenado. 



    Em razão disso, requer o integral provimento desta Reclamação, para o fim de cassar a decisão sem fundamentação do MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ, que determinou a realização de exame criminológico para a progressão de regime, determinando a adequação da decisão a súmula 26. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    No caso concreto, a autoridade reclamada assim registrou: 



    1. Em que pese o lapso necessário para a concessão do benefício já ter sido cumprido pelo sentenciado JOSE ALMEIDA DE MELO LUCAS, MT: 1117784-7, RG: 39466008, RG: 71862682, RJI: 181708018-53, recolhido na Penitenciária II de Potim, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da Portaria nº 31, de 13 de setembro de 2016 deste DEECRIM-9ª RAJ), para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de se afastar do âmbito criminal, notadamente porque, entre outros, cumpre pena por crime hediondo de tráfico de drogas, sendo reincidente, inclusive. Assim, entendo que, para melhor análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, necessário se faz a realização do exame criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso. 



    2. Solicite-se à Direção do estabelecimento prisional, com documentação devidamente instruída, a realização do exame criminológico no prazo de 40 dias, o qual deverá ser elaborado pela Equipe Técnica do Presídio, com resposta aos seguintes quesitos do Juízo e protocolado por meio eletrônico: 



    a) Análise da personalidade; 



    b) Introjeção de valores ético e morais; 



    c) Presença de agressividade e impulsividade; 



    d) Mecanismos de contenção dos impulsos; 



    e) Elaboração de crítica sobre delitos; 



    f) Predomínio de atividades impulsivas;



     g) Tolerâncias e frustrações; 



    h) Possibilidade de reincidência; 



    i) Outras considerações de interesse da Douta Comissão.



    3. Sem prejuízo, verifique, a serventia, se há apresentação de outros quesitos pelas partes. Em caso negativo, cientifique-as para, em querendo, apresentá-los, no prazo de 5 dias. Em caso positivo, a serventia deverá encaminhá-los à unidade prisional, para resposta dos questionamentos complementares.



    4. Com o exame supra, promova-se nova vista ao Ministério Público. 



    Conforme destacado, o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL: 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento.



    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes.



    4. Reclamação improcedente”. [Rcl 22.685/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016];



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 18.734 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO seguimento à RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente